Tribunal: TJDFT
Processo: 0723941-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723941-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. D. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: KARINNE DUARTE DA SILVA AGRAVADO: UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J.P.D.M.D.S. contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0745015-44.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão de terceira empresa no polo passivo da lide na atual fase de cumprimento de sentença. Esta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 37504880). Na petição de ID 40051221, a parte agravante requer a extinção do feito, informando que a agravada autorizou a cirurgia de implante coclear. Relatado o essencial, DECIDO. Como se trata de agravo de instrumento, recebo o pedido de extinção do feito como desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Retire-se o processo da pauta de julgamento (36a Sessão Ordinária Virtual). Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator